Tribunal: TJSP
Processo: 0000382-03.2013.8.26.0498
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Artigos 33 e 35, c.c. o 40, incisos III e VI, todos da Lei n. 11.343/06. Recurso oposto contra o v. acórdão que rejeitou as preliminares, deu parcial provimento ao apelo de Ministério Público e negou provimento aos defensivos. Alegada omissão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Artigos 33 e 35, c.c. o 40, incisos III e VI, todos da Lei n. 11.343/06. Recurso oposto contra o v. acórdão que rejeitou as preliminares, deu parcial provimento ao apelo de Ministério Público e negou provimento aos defensivos. Alegada omissão de questões relevantes relativas à prova. Não reconhecimento dos vícios apontados. Inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo previstos para sanar omissões, contradições ou obscuridades quando existentes no julgado, sendo inadmissível para novo reexame da causa. Inadmissível prequestionamento em sede de Embargos de Declaração, quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.